Tribunal: TJMT
Processo: 0003220-43.2014.8.11.0063
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003220-43.2014.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA - CPF: 482.578.421-68 (APELANTE), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (APELANTE), SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA - CPF: 482.578.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (FISIOTERAPIA, EQUOTERAPIA E FONDOAUDIOLOGIA) USO NEO ADVANCED, CARBOPLEX HARTMANN E FRASCO 300ML – BLOQUEIO DE VALORES – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE EQUOTERAPIA – AME - GENITORA DO ADOLESCENTE – DIRETORA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO - CONFLITO DE INTERESSES – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista o aparente conflito de interesses, deve ser indeferido o bloqueio de verbas públicas, destinado a
prestação de serviços ao infante (fisioterapia e equoterapia),
uma vez que
a Associação Mato-Grossense de Equoterapia (AME), tem como diretora-presidente a genitora do adolescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto
por

Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida,
representado pela sua genitora,
Sra. Sandra Terezinha Grego Barbosa,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Civil Pública Para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência,
proposta pelo Recorrente em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

[...]

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos. e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso, versando sobre a obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar (fisioterapia), medicamento Trileptal 5ml, suplemento alimentar Neo Advanced e os insumos Carboplex, Equipo Hartmann e Frasco 300ml em favor do jovem Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar (fisioterapia), medicamento Trileptal 5ml, suplemento alimentar Neo Advanced e os insumos Carboplex, Equipo Hartmann e Frasco 300ml em favor do jovem Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida, enquanto perdurar a necessidade:

c) Indeferir o pedido de bloqueio de verbas públicas formulado pela prestadora de serviço Associação Mato-grossense de Equoterapia as fls. 437/439.

d) Diligencie 0 Sr. Gestor para que entre em contato, via telefone ou e-mail, com os responsáveis pela Clínica Dietética LTDA e Drogaria Droga Chick Limitada, para solicitar a apresentação das notas fiscais referentes as transferências realizadas por meio dos alvarás de fls. I01. I03, 224 e 291, sob pena de busca e apreensão;

[...]

É relatado na inicial que, o infante Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida, é portador de paralisia cerebral Espástica, sequela de asfixia por semi -

afogamento, desde os 2 (dois) anos de idade, necessita de atendimento por equipe multidisciplinar (fisioterapia, equoterapia e fonoaudiologia); e do uso de Neo Advanced, Carboplex, Equipo Hartmann e Frasco 300ml.

Deste modo, ante a insuficiência financeira do requerente e de sua família em custear o tratamento médico, bem como a negativa administrativa do ente público requerido, foi proposta a demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 61589963, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o ente público disponibilizasse em favor do paciente o tratamento médico, sob pena de incorrer em crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do CP.

No entanto,

após o deferimento do pleito liminar, certificou-se que o Estado de Mato Grosso não havia cumprido a obrigação que lhe fora imposta, tendo a Defensoria Pública se manifestado diversas vezes para que ocorresse o cumprimento da decisão, sendo efetuado bloqueios de verbas púbicas nas contas do Órgão Estadual.

A Defensoria Pública requereu a revogação do pedido de bloqueio em favor da prestadora de Serviço Associação Mato-grossense de Equoterapia, tendo em vista os indícios de que a genitora do infante seria sócia-administradora da referida empresa, razão pela qual, a mãe do adolescente procedeu à devolução de saldo residual em favor do apelado.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 61598036).

Contra essa sentença, insurge o Recorrente, sustent
ando que a sentença merece reforma, no que tange ao bloqueio de verbas públicas do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 25.440,00, sob o fundamento
de que tal quantia fora devidamente repassada ao profissional legítimo, bem como que jamais passou pelas mãos da genitora, diretora presidente da instituição AME, vez que cabe ao Diretor Tesoureiro dar o destino pré-determinado judicialmente ao serviço de fisioterapia.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de determinar o bloqueio de verbas às expensas do Órgão Estadual.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, embora devidamente intimado, conforme certidão inserida no ID 61598042.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 69988484, manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo,
sob o fundamento de que
há de se observar o nítido conflito de interesses, vez que, coincidentemente, a Associação Mato-Grossense de Equoterapia (AME), para qual se pleiteia o bloqueio de verbas públicas, tem como diretora-presidente a genitora do adolescente
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida,
representado pela sua genitora,
Sra. Sandra Terezinha Grego Barbosa,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Civil Pública Para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência,
proposta pelo Recorrente em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

[...]

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos. e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso, versando sobre a obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar (fisioterapia), medicamento Trileptal 5ml, suplemento alimentar Neo Advanced e os insumos Carboplex, Equipo Hartmann e Frasco 300ml em favor do jovem Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar (fisioterapia), medicamento Trileptal 5ml, suplemento alimentar Neo Advanced e os insumos Carboplex, Equipo Hartmann e Frasco 300ml em favor do jovem Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida, enquanto perdurar a necessidade:

c
) Indeferir o pedido de bloqueio de verbas públicas formulado pela prestadora de serviço Associação Mato-grossense de Equoterapia as fls. 437/439.

d) Diligencie 0 Sr. Gestor para que entre em contato, via telefone ou e-mail, com os responsáveis pela Clínica Dietética LTDA e Drogaria Droga Chick Limitada, para solicitar a apresentação das notas fiscais referentes as transferências realizadas por meio dos alvarás de fls. I01. I03, 224 e 291, sob pena de busca e apreensão;

[...]

Extrai-se dos autos que, o adolescente Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida, com 15 (quinze) anos de idade à época da propositura da ação, representado por sua genitora Sandra Terezinha Grego Barbosa, interpôs o presente feito com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento de fisioterapia, medicamento Trileptal 5ml e suplemento alimentar Neo Advanced, Carboplex, Equipo Hartmann e Frasco 300ml, em razão de seu diagnóstico de paralisia cerebral espástica.

O Pedido de tutela de urgência pleiteada foi deferido, conforme se verifica da decisão disponível no ID n. 61589963; todavia,

após deferimento do pleito liminar, certificou-se que o Estado de Mato Grosso não havia cumprido a obrigação que lhe fora imposta, tendo a Defensoria Pública se manifestado diversas vezes para que ocorresse o cumprimento da decisão, sendo efetuado bloqueios de verbas púbicas nas contas do Órgão Estadual.

Com efeito, um dos pedidos vindicados pelo infante seria o de sessões de fisioterapias e equoterapia efetuadas na Associação Mato-grossense de Equoterapia.

No entanto, a Defensoria Pública requereu a revogação do pedido de bloqueio em favor da prestadora de serviço AME, tendo em vista os indícios de que a genitora do adolescente seria sócia-administradora da referida empresa.

Em seguida, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de bloqueio de verbas públicas, bem como requereu a certificação sobre quais valores foram liberados em favor da prestadora de serviço e se houve a devida apresentação das notas fiscais (ID 61598033).

Por fim, não mais assistido pela Defensoria Pública, o Recorrente

pugnou pelo bloqueio de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), ao argumento de que tal quantia fora devidamente repassada ao profissional legítimo, bem como que jamais passou pelas mãos da genitora, diretora presidente da instituição AME, vez que cabe ao Diretor Tesoureiro dar o destino pré-determinado judicialmente ao serviço de fisioterapia.

Pois bem.

Ab initio
, embora tenha determinado a intimação das partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1,

nos autos em questão, conforme se verifica do ID n. 88050989, destaco que
em se tratando de ação que, ao cabo, versa sobre direitos e garantias fundamentais do menor, a competência para processar e julgar o feito é absoluta dos juízos das varas da infância e juventude, não sendo possível a remessa dos autos para o juizado especial da fazenda pública, e, consequentemente, à Turma Recursal competente.

Inclusive, nesse sentido é a jurisprudência pátria. Veja-se:

CONFLITO NEGATIVODE COMPETÊNCIA.
DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO GRANDE. PARTE AUTORA INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

Tratando-se de demanda em que a parte autora, menor incapaz, objetiva a condenação do ente público ao fornecimento de tratamento ou de medicamento, a competência para a apreciação da matéria é do Juizado da Infância e da Juventude. Inteligência dos artigos 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aplicação do princípio da especialidade. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - CC: 70084900398 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/3/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/3/2021)
[Destaquei]

Pois bem.

É cediço que, a Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem,
admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes
, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

E ainda:

Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;

Desse modo, é certo que o Recorrente é detentor de proteção integral e prioridade absoluta, garantidos nos artigos 227 da Constituição Federal e artigos 3.º, 4.º e 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido, cumpre salientar que, o pleito do infante fora devidamente deferido em juízo, sendo o Estado condenado a cumprir tal obrigação, fornecendo todos os pedidos vindicados, deixando apenas de deferir o bloqueio de verbas públicas.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, observa-se dos autos que acostou petição da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inserida no ID 61598006, que à época representava a parte autora, pugnando pel
a revogação do pedido de bloqueio em favor da prestadora de serviço AME, tendo em vista os indícios de que a genitora do adolescente seria sócia-administradora da referida empresa.

Além do mais, entendo que a genitora não poderia trazer ao feito orçamento para fisioterapia de seu filho da própria empresa em que trabalha ou é sócia sem informar nos autos, pois, ainda que não receba o tratamento de forma gratuita dos profissionais como sustenta, é no mínimo falta de ética de sua parte em não comunicar tal fato.

Desse modo, t
endo em vista o aparente conflito de interesses, deve ser indeferido o bloqueio de verbas públicas, destinado a prestação
de serviços ao infante (fisioterapia e equoterapia),
uma vez que
a Associação Mato-Grossense de Equoterapia (AME), tem como diretora-presidente a genitora do adolescente.

Além disso, faz-se necessária maior apuração dos fatos em ação própria de cobrança, na qual deverão ser comprovados o devido fornecimento do serviço, bem como a ausência de direcionamento para o referido prestador, mediante contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
Adauton Cesar Grego Barbosa de Almeida
, representado pela sua genitora, Sra. Sandra Terezinha Grego Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022